Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008642-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1008642-59.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WAGNER SANTOS LIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão monocrática que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto por
WAGNER SANTOS LIRA,
e concedeu gratuidade da justiça ao ora agravado.

O agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação para se manifestar sobre o agravo de instrumento, no termos dos arts. 932 e 1.019 do CPC.

Pontua que
tanto o art. 932, quanto o art. 1.019, do CPC, em nenhum momento autorizam o órgão julgador a dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, sem a oitiva da parte agravada.

Em sede de Recurso Repetitivo, Temas 376 e 377, estabeleceu a necessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, sob pena de violação ao princípio do contraditório, sendo dispensada a intimação, apenas quando o relator nega provimento ao recurso.

Sustenta, ainda, que o art. 10 do CPC, veda a decisão surpresa, critério esse que deve ser observado em todas as fases do processo. Na mesma toada, o art. 7o do CPC garante a paridade de tratamento, e atribui ao Juiz o dever de zelar pelo contraditório.

Quando ao mérito, assevera que não ficou comprovado nos autos que o agravado faz jus à gratuidade da justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso.

(id. 170995157)

Apresentadas as contrarrazões. (Id. 174209650)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado acima, o agravante pretende reformar a decisão monocrática que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao agravado, em síntese, sob o argumento de que não foi intimado para se manifestar nos autos e porque o agravado não comprovou que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

Quanto ao deferimento do pedido formulado pelo agravado, isto é de concessão de gratuidade da justiça, a decisão expôs de forma clara e fundamentada

os motivos que levaram ao deferimento.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

À vista da insurgência recursal, têm-se que a gratuidade da justiça foi instituída pela Lei n. 1.060/50, com a posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 98 e 99, § 3o, que assim estabelecem:

“
Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.
[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.”

Verifica-se que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo à própria subsistência ou da sua família, o que demandaria conforme redação literal da Lei apenas declaração da hipossuficiência.

Contudo, a Constituição Federal, em seu o artigo 5o, inciso LXXIV, ao fixar que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
decreta a necessidade da demonstração da hipossuficiência, por parte daqueles que buscam a concessão de tal benesse.

Nesse contexto, os documentos apresentados nestes autos demonstram, ao menos neste momento a alegada incapacidade financeira.

Portanto, verifica-se que de fato o agravante, no momento, não tem condições de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Tendo o agravante demonstrado a sua hipossuficiência financeira, presume-se que ele não tenha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça, até que sobrevenha prova em sentido contrário.” (N.U 1005772-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.”

(N.U 1014867-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ESPÓLIO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA -

DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de impugnação a gratuidade da justiça concedida, tem-se que o ônus da prova acerca da ausência de hipossuficiência do beneficiado é do impugnante. Desse modo, para que haja a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente, deve a parte impugnante produzir prova robusta da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada, o que não está demonstrado nos autos.

A parte agravante logrou êxito em demonstrar a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, ainda que momentânea, pois embora o agravado tenha impugnado o benefício antes deferido, a parte agravante afirmou que até a finalização do processo de inventário, não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo.” (N.U 1010233-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Ademais, caso fosse mantida a r. decisão, impediria o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV).

Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para conceder gratuidade da justiça ao agravante.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi é devida a gratuidade da justiça, ressalvando que ela poderá ser revogada a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023